Tribunal: TJES
Processo: 0008371-68.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008371-68.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIR MONTEIRO CESARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA PELO ARTIGO 298, INCISO I. IMPOSSIBILIDADE. CONCRETIZAÇÃO DO PERIGO DE GRAVE DANO PATRIMONIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL FIXADO EM SENTENÇA.

1.
Enquanto dirigia sob efeito de bebida alcoólica, caracterizando o delito previsto pelo artigo 306, caput, do mesmo diploma, o acusado não somente demonstrou a potencialidade de dano, como concretizou-a, uma vez que agiu de maneira a causar prejuízo a terceiro, atingindo automóvel que se encontrava estacionado na rua. Incidência clara da agravante prevista no artigo 298, inciso I, do CTB.

2.
A fixação dos honorários dos defensores dativos deve ser orientada pela tabela profissional organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Isso, contudo, não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008371-68.2017.8.08.0030

APELANTE: DEIR MONTEIRO CESARIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Deir Monteiro Cesário
em razão da sentença de folhas 102/103, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que considerou o apelante como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 306,
caput
, e 309, ambos do Código de Trânsito,
condenando-o à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de detenção e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em sede de apelação, requer a defesa, em síntese, que seja
afastada a agravante prevista pelo artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito
, e a
majoração dos honorários

advocatícios fixados em primeiro grau.

As pretensões não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 02 de julho de 2017, na rua Projetada, bairro Bebedouro, no município de Linhares/ES, o acusado conduzia seu veículo automotor FORD ESCORT, placa MRI-4321, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida permissão/habilitação para dirigir.

Depreende-se dos autos que Deir conduzia o veículo automotor quando colidiu com um GM/Corsa, de placa OCZ-3764, que se encontrava estacionado.

Por esse motivo, a Polícia Militar foi acionada, momento em que foi constatado que o recorrente apresentava sintomas de embriaguez, razão pela qual foi realizado o teste de etilômetro (popularmente conhecido como bafômetro), o qual apresentou resultado superior ao legalmente tolerado, qual seja, 1,39 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Mesmo que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
e
autoria
restaram comprovadas mediante boletim unificado (folhas 12/13), auto de apreensão (folhas 44/45), exame de alcoolemia (folha 10), relatório final de inquérito policial (folha 24), bem como bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo,
restando hígida a condenação
.

No que toca à incidência da agravante prevista pelo artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito, assinalo que
basta que o condutor tenha praticado infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros
. Nesse sentido:

O aumento da reprimenda pela aplicação do concurso formal foi proveniente da lesão causada às três vítimas diferentes; já a majoração da pena, em decorrência da incidência do art. 298, inciso I, do CTB, ocorreu em razão do acidente ter causado dano potencial para duas ou mais pessoas, visto que aconteceu em via pública, tendo o veículo invadido a ciclovia, gerando perigo aos transeuntes. [...]
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.593.314/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017
.)

No caso dos autos, enquanto dirigia sob efeito de bebida alcoólica, caracterizando o delito previsto pelo artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito,
o acusado não somente demonstrou a potencialidade de dano, como
concretizou-a
, uma vez que agiu de maneira a causar prejuízo a terceiro,
atingindo automóvel que se encontrava estacionado na rua
.

É incabível, portanto, a tese de que a conduta do acusado não oferecia risco para terceiros, tampouco risco de grave dano patrimonial, uma vez que
foi devidamente demonstrado nos autos o prejuízo causado com a colisão em veículo de terceiro, incidindo, no caso concreto, a
agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito.

Quanto ao pedido de
majoração dos honorários advocatícios

arbitrados pelo Juízo de primeiro grau,
também sem razão.

A fixação dos honorários dos defensores dativos deve ser orientada pela tabela profissional organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Isso, contudo,
não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado
,
sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

A defesa exercida pela defensora dativa
não foi demasiadamente trabalhosa
, tratando-se de processo com pouca complexidade. Por esse motivo, entendo que a
fixação dos honorários em R$600,00

(seiscentos reais)

pelo magistrado de primeiro grau foi acertada e
não merece reparo.

Ante o exposto, conheço

do recurso para, no mérito,
negar provimento.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem,

valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.